Tribunal: TJMT
Processo: 1006837-47.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006837-47.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TELMO JOSE DA COSTA - CPF: 138.002.801-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CÂNCER DE PRÓSTATA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “ZYTIGA” (ABIRATERONA) - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA ( CACON ) – IRRELEVÂNCIA – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU)- FÁRMACO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1657156/RJ - INÉFICÁCIA DE REMÉDIOS SIMILIARES ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA E ÓBITO - RECURSO PROVIDO.

O fornecimento de medicamento de alto custo, com a finalidade de possibilitar o tratamento médico indicado para o carcinoma de próstata, constitui dever do Estado, consentâneo com a tutela do direito fundamental à saúde.

O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) serem mantidos pela União.

Os efeitos da tese fixada no Resp nº 1657156/RJ aplicam nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, preenchidos os requisitos exigidos, se amoldam ao caso concreto, uma vez que a ação foi interposta em 11/05/2018.

Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
Telmo José da Costa
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1012810-54.2018.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento do medicamento “Zytiga” (Abiraterona), até que haja nos autos informações mais específicas sobre o caso do autor, expedidas pelos órgãos de saúde do SUS com competência para tratamento do câncer.

Sustenta o Agravante, em suma, que ajuizou demanda em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência, a fim de obter o fornecimento do fármaco “Zytiga” (Abiraterona), ante o diagnóstico de Câncer de Próstata, em estágio avançado.

Em suas razões, o Agravante defende que o pedido tem fundamento no direito à saúde e dignidade humana; e, ainda, que há comprovação médica da necessidade do medicamento. Requer a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso. (ID 2434095).

Contraminuta pelo desprovimento do Agravo (ID 2649958).

A tutela recursal foi deferida. (ID 2563573).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pelo desprovimento do Agravo. (Id. 2779874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

CONTRARRAZÕES DO ESTADO - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – OBRIGAÇÃO DA UNIDADE CACON/UNACON

Insurge o Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, preliminarmente, alegando que a responsabilidade pelo serviço de oncologia no âmbito do SUS é do CACON – Centro de Alta Complexidade em Oncologia, que o fornecimento de medicamentos dessas patologias ocorre por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC-SIA (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatória) do SUS.

Como é cediço, a República Federativa do Brasil, na qualidade de Estado Democrático de Direito, tem como um dos seus pilares, o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre o qual não há como prevalecer qualquer norma inferior meramente burocrática, como tenta fazer crer a autoridade.

Ressalte-se ainda que, o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

E isso se faz presente porque incumbe ao Poder Público o dever, em quaisquer de suas esferas, velar pela proteção da saúde dos seus cidadãos, fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, os meios necessários para garantir-lhes melhor qualidade de vida, e, via de consequência, diminuindo-lhes os sofrimentos de que padecem.

Com efeito, conforme direciona o art. 196 da Carta Maior, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”

E interpretando a norma constitucional acima discriminada, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.

Esse fundamento, aliás, afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.

Tem-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo Estado de Mato Grosso, na qualidade de interveniente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional (Recomendação n. 31/2010 do CNJ), caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora em exame.

Nem poderia ser diferente, haja vista que a existência de Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) não possui o condão de afastar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por intermédio do seu Secretário Estadual de Saúde, para figurar na presente ação, tampouco o dever de fornecer a medicação pleiteada, uma vez que a responsabilidade nestas hipóteses, como já salientado anteriormente, se dá de forma solidária.

A propósito, assentado o entendimento pela jurisprudência, senão vejamos
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. CÂNCER. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUSTAS. HONORÁRIOS AO FADEP. 1.
É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam sem restrição às listas do SUS -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 2.
A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) serem mantidos pela União
. 3. O Ente Público Estadual não deve honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, na forma da Súmula 421 do STJ. 4. Nas ações ajuizadas após a vigência da Lei Estadual nº 14.634/14 (15/06/2015), o Estado e os Municípios são isentos do pagamento da taxa única de serviços judiciais. 5. Possível o fornecimento do medicamento pela Denominação Comum Brasileira, desde que sejam os mesmos compostos ativos e que atinjam a finalidade buscada
. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70078294162, Quarta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 01/08/2018)” [Destaquei]

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. ADEQUAÇÃO E A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO DEMONSTRADA. –
A União, Estados e Municípios têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula o fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico. Todavia, a responsabilidade solidária, assim reconhecida, não implica litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. –
A atribuição dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia e similares pelo fornecimento de tratamento de câncer não altera a responsabilidade solidária dos entes federativos no estabelecimento de sistema eficaz para operacionalização da prestação do direito constitucional à saúde.
Descabe a alegação de que a organização administrativa atribuiu a este ou àquele órgão ou ente a prestação específica, sendo obrigação de todos a implantação das políticas públicas de saúde
.” (TRF-4 – APELREEX: 50659931420144047000 PR 5065993-14.2014.404.7000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 29/02/2016)” [Destaquei e grifei]

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

Como visto do relatório, o presente recurso de Agravo de Instrumento, visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
TELMO JOSÉ DA COSTA,
a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada,

consistente no fornecimento da medicação “Zytiga” (Abiraterona)
.

Aduz que desde o estabelecimento do diagnóstico vem recebendo tratamento pelo SUS, inclusive foi submetido a orquiectomia bilateral; assevera, entretanto, que houve progressão da doença, de modo que o médico que o assiste indicou a realização de quimioterapia de segunda linha, com o fármaco “Zytiga”.

Aponta que o uso do medicamento é imprescindível e urgente, pois, caso contrário, há risco de metástase e morte prematura.

Diante desse quadro de risco grave, recorreu à Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT, que solicitou o medicamento à Farmácia de Alto Custo, porém, o pedido foi indeferido sob a alegação de que o fármaco não é assegurado pelo SUS, de modo que não restou alternativa diversa da via judicial, e o Agravante ingressou com a ação no Juízo
a quo,
que, inicialmente, remeteu os autos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

O NAT, por sua vez, informou que os estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em oncologia – os UNACON’s, são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos, e suprido o juízo dessas informações foi indeferido o pedido de tutela antecipatória.

Pois bem.

A Lei 8.080/1990, em seu artigo 2º diz: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Na espécie, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que a doença do Agravante é de alto risco, restando evidente a necessidade do medicamento.

Ademais, evidente o perigo de dano irreparável ao Agravante, o qual possui quadro clínico grave de câncer de próstata, razão pela qual o não fornecimento do medicamento fora da lista do SUS poderia ocasionar risco de morte ao paciente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE -
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE
- GARANTIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E EM CONDIÇÕES DE DIGNIDADE - ART. 9º DO ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA DESCONSITUÍDA - PROVIMENTO.
O medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental.
O Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado, garantir, à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, possibilitando-lhe, de consequência, um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9o).

(Ap 138299/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”(Destaquei).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – PARALISIA CEREBRAL – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF
– FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – IRRELEVÂNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROFISSIONAL DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO
– CONDENAÇÃO GÉNERICA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STF – NÃO
EVIDENCIADA –
DESPROVIMENTO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

O fato de o medicamento não constar da lista do SUS não veda a sua dispensação pelo Poder Público, uma vez comprovada sua necessidade, mediante documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico.
Não há falar em condenação genérica a determinação para que o Poder Público dispense, pelo tempo necessário ao restabelecimento da saúde do paciente substituído, o medicamento postulado.
O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para legitimar o injusto inadimplemento de deveres de prestação constitucionalmente impostos ao Poder Público, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da Administração Pública.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – FORNECIMENTO MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
(N.U 0005221-88.2015.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)” (Grifei e Destaquei).

Da análise dos autos, observa-se que restou devidamente comprovada a necessidade/urgência e ineficácia de remédios similares no tratamento oncológico do Agravante, conforme o relatório médico, lavrado pela Dra. Carla Tyene Nakata, CRM/MT 6671, in verbis:

“O Sr. TELMO JOSÉ DA COSTA tem diagnóstico de patologia de CID-10 –C61, submetido a RTU em junho/2005 e radioterapia local, evoluindo com progressão bioquímica, sendo iniciado bloqueio hormonal com destilbenol em jul/2006 até nov/2007.Trocado p/ zoladex devido progressão química. Em jun/2013, evoluiu com progressão óssea da doença, sendo submetido a orquiectomia bilateral e bloqueio hormonal periférico até a presente data, na qual vem evoluindo com aumento do PSAT, piora clínica e radiológica.

Conforme definido em literatura mundial solicitamos nova troca de medicação para Zytiga (Abiraterona). Este tratamento
deve ser iniciado o mais breve possível, em razão da chance de progressão rápida da doença e morte do paciente.

Este tratamento terá duração até que seja comprovada nova progressão da doença”[Destaquei]

Neste norte, no supracitado laudo, consta além dos dados pessoais do paciente, seu diagnóstico, histórico de tratamento, que teoricamente, atesta a eficácia da droga, restando comprovada a necessidade/imprescindibilidade do devido medicamento, vez que a profissional médica demonstra o uso de outros fármacos que já não mais auxiliam no tratamento oncológico.

Como visto, há gravidade na situação do paciente, e, portanto, necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do medicamento pelo tempo necessário, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Ademais, quanto à incapacidade econômico-financeira do Agravante, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, conforme declaração de hipossuficiência (Id. 2434313).

Na hipótese em exame, o atestado médico juntado com a inicial, demonstra que o Agravante se submete ao tratamento na rede pública de saúde, através do Hospital do Câncer (APAC-Onc), credenciado a UNACON.

Frisa-se que o fármaco prescrito é devidamente registrado na ANVISA, desde 07/11/2011, (Registro nº 112363401), (consulta.anvisa.gov.br/medicamentos), princípio ativo “acetato de abiraterona”, que foi registrado na modalidade genérico em 20/11/2017.

O Resp. nº 1.657.156-RJ, que teve seu mérito julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 04 de maio de 2018, fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se trecho da ementa:

“[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).[Destaquei]

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e assentou:

[...]
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...].
(STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).[Destaquei]

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS serão exigidos cumulativamente.

Constam nos autos, os três requisitos preenchidos, são eles a prescrição médica do medicamento devidamente registrado na ANVISA, onde assevera não poder ser substituído por outro medicamento e a comprovação da hipossuficiência econômica financeira do Agravante.

Diante disso, presentes os requisitos autorizadores, deve ser deferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Isso posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento, a fim de
CONCEDER
a liminar pretendida pelo Agravante, para determinar ao Estado de Mato Grosso, a disponibilização imediata e sem interrupções do medicamento Zytiga® (Acetato de Abiraterona), de acordo com a prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020